Tribunal: TJDFT
Processo: 0713564-52.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713564-52.2022.8.07.0005 RECORRENTE: ALLAN CHRISTYAN DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. AGRESSÕES DEMONSTRADAS POR OUTROS ELEMENTOS (FOTOGRAFIAS E TESTEMUNHA). CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DA LESÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO REPETITIVO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A ausência de oitiva da vítima em Juízo não importa em absolvição do réu quando os demais elementos probatórios, como fotografias, o depoimento de testemunha e o depoimento da vítima na delegacia confirmam a ocorrência das agressões relatadas. 3. O laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação das lesões corporais sofridas, que podem ser demonstradas por outros meios de prova, como fotografias e testemunhas. 4. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima. 5. Uma vez que o valor definido a título de danos morais obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para um reparo mínimo dos danos presumidamente sofridos, não há motivos para ensejar a sua redução. 6. Apelação Criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 129, § 13 do Código Penal, pugnando pela absolvição, ao argumento de que é imprescindível a perícia para se comprovar a materialidade do crime de lesão corporal; b) artigo 387, inciso IV, do CPP, requerendo redução do valor da indenização a título de dano moral, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 129, § 13 do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre o laudo de exame de corpo de delito ser prescindível em caso de crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios” (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 387, inciso IV, do CPP, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020